Tribunal: STF
Processo: RE 1096686
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Ausência de apresentação de contrarrazões à apelação. 4. Parecer emitido por membro que oficia em Tribunais. 5. Ofensa ao princípio do promotor natural. Inocorrência 6. Nulidade não verificada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.